Tribunal: TJMT
Processo: 8012989-49.2015.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012989-49.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAN PEREIRA DO PRADO - CPF: 009.676.571-21 (RECORRENTE), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR RESPOSTA – RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso interposto contra decisão interlocutória que, em razão da recuperação judicial da parte executada, suspende o processo e determina seja oficiado ao juízo universal solicitando informações.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra decisão prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos, conforme trecho que cito:

Sendo assim, faz-se necessário o PROSSEGUIMENTO do FEITO nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos presentes autos é classificado em extraconcursal. Nesse diapasão, decorrido o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, como é o caso dos autos, deverá o Juízo da recuperação judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento do crédito.

Dessa forma, considerando que o crédito é líquido e já ocorreu o lapso temporal para impugnação ao cumprimento de sentença, DETERMINO:

I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito;

II – Após, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de pagamento dos créditos extraconcursais, objeto dos autos, remetendo cópia da sentença/acordão, bem como da presente decisão e da memória de cálculo;

III – Determino, ainda, a SUSPENSÃO do feito, até que seja informada acerca da satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto.

Intime-se. Cumpra-se.

A parte Executada interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou que “a sentença (ID N.º 16069733) acolheu o cumprimento de sentença oposto pela Recorrida, reconhecendo o crédito como EXTRACONCURSAL e determinando a SUSPENSÃO da execução”.

Argumentou que a “sentença ser reformada para o fim de ser julgado extinta a execução, uma vez que o crédito discutido nos autos é CONCURSAL e não EXTRACONCURSAL, conforme restará assaz demonstrado”.

Requereu o provimento do recurso “para que seja declarada a CONCURSALIDADE do crédito, uma vez que constituído anteriormente ao pedido da Recuperação Judicial, bem como a EXTINÇÃO da execução e declarada a NOVAÇÃO do crédito, bem como, seja determinada a sua habilitação junto aos autos de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado, bem como evitar qualquer ato constritivo nos presentes autos”.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de sentença a ser atacada. A decisão atacada, que suspendeu a execução, é interlocutória e não sentença

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti,
in
Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:

“Diante dos princípios da celeridade (art. 2º da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento”.

O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios também se assenta no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei. 9099/95, o recurso não deve ser conhecido
. (TJMT. TRU. Processo nº 0068940-80.2013.811.0001. Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá. Juiz Relator: Nelson Dorigatti. Julgamento: 04/07/2016).

RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO
SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. De acordo com o Enunciado 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do RS, Gramado, maio de 2006: "A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível."
Portanto, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, é caso de não conhecer do recurso, uma vez que este não serve para desafiar decisão interlocutória
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71005241716, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 11/12/2014).

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE ATACA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e como tal não pode ser atacada por meio de recurso inominado
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71004062543, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 10/07/2013)

Assim, não sendo cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021